Tribunal: TJSP
Processo: 2070360-28.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2070360-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RIACHO
GRANDE GOLF CLUBE, é impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA.
VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. EVARISTO DOS SANTOS (COM
DECLARAÇÃO),
RICARDO
ANAFE,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR PERES, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E COSTABILE E
SOLIMENE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo n. 2070360-28.2020.8.26.0000
Agravante: RIACHO GRANDE GOLF CLUBE
Agravado: GOVERNADOR DO ESTADO
Voto n. 21.724
Mandado de segurança. Restrição a atividades
determinada pelas medidas de combate à pandemia do
COVID-19. Pretensão de reabertura de clube de golfe.
Competência dos governos locais para editar regras
próprias de isolamento social, fixada em precedente da
Suprema Corte. Ordem denegada.
Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado contra ato do Governador do Estado, que impôs e depois
prorrogou quarentena em razão da pandemia do coronavírus, com isso
determinando restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não
desenvolvam atividade essencial. Sustenta a impetrante ser entidade
recreativa que não pretende a reabertura completa de suas dependências,
senão o espaço livre à prática do golfe, sem qualquer possibilidade de
aglomeração, dada a extensão da área, bem assim com todos os cuidados
de assepsia. Acrescenta que igualmente interessa à saúde de todos a
preservação de atividade física em espaço aberto, como no caso. Pondera
que, além disso, se vê às voltas com a premência de arcar com seus custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e preservar empregos.
Indeferida a liminar, o que se manteve no
julgamento de interno interposto, foram prestadas informações (fls. 57/66),
manifestando-se a procuradoria de Justiça pela denegação (fls. 72/85).
É o relatório.
Em primeiro lugar, haveria a considerar a
própria questão do cabimento do mandado de segurança. Com efeito, na
esteira de monocráticas neste sentido proferidas (v.g.: MS
2124681-13.2020.8.26.0000,
Des.
Ferraz
de
Arruda;
MS
2132018-53.2020.8.26.0000,
Des.
Ferreira
Rodrigues;
MS
0017462-72.2020.8.26.0000, Des. Aguilar Cortez) e na consideração de
que se questiona lei em tese, ao que, sabidamente, desserve o mandado de
segurança, conforme o enunciado da Súmula 266 do STF, confira-se o
quanto antes este Órgão Especial já havia assentado:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Decreto no 64.881/20, do Estado de São Paulo (com as prorrogações
determinadas pelos Decretos Estaduais nos 64.920/20, 64.946/20 e
64.967/20). Município que alega estar a norma executiva estadual a cercear
seu direito de regulamentar o comércio no âmbito da Edilidade, a despeito
da política sanitária estadual para combater a pandemia de coronavírus
(COVID-19). Uso indevido do “mandamus” para questionamento de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativo estadual em tese. Inexistência de direito líquido e certo
(concreto), violado ou passível de potencial desrespeito. Carência de
interesse processual, na modalidade “interesse-adequação”. Precedentes do
STF e desta Corte. SEGURANÇA DENEGADA (art. 6o, § 5o, Lei no
12.016/09
c.c.
o
art.
485,
VI,
do
CPC).”
(MS
n.
2106870-40.2020.8.26.0000, rel. Des. Beretta da Silveira, j. 24.06.2020)
Então declarando voto convergente, ainda
ponderou o E. Des. Ferreira Rodrigues:
“(a) que os municípios estavam impugnando a
validade do Decreto, e que não cabe mandado de
segurança contra lei em tese, conforme Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal;
(b) que, além disso, ́o mandado de segurança só
tem fundamento quando a violação de direito
individual é de tal ordem, clara e evidente, que
exclui a necessidade de recorrer-se a interpretações
mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe
procedência`;
(c) que na avaliação das medidas de combate à
pandemia
adotadas
pelo
Governo
(porque
embasadas em estudos científicos e específicos da
situação emergencial) não haveria espaço para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecer eventuais ilegalidades na estreita via
mandamental;
(d) que, salvo em caso de manifesta ilegalidade
(não identificado naqueles casos pelo exame da
petição inicial) - o Poder Judiciário não pode
interferir em atos do Poder Executivo para avaliar
a oportunidade e conveniência das decisões
adotadas pelo Governo Estadual, sobretudo para
decidir
quais
municípios,
ou
quais
regiões
comportam, ou não, medidas de flexibilização. Tal
atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos
(e científicos) para agir em situações como essa (de
calamidade pública) para estabelecer restrições ou
para flexibilizar as medidas já implantadas.”
Porém, ainda que agora superada esta
questão pelo entendimento revisto no âmbito deste Colegiado, mesmo
assim não se assume existente direito líquido e certo a amparar pela via do
mandado de segurança.
A propósito, persistem, em primeiro lugar,
já as ponderações da decisão liminar, em que ela se indeferiu nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O artigo 3o da Lei 13.979/20, que dispôs
sobre medidas voltadas a enfrentar emergência de saúde pública
provocada pela pandemia do coronavírus, no inciso II previu a
quarentena, definida, no artigo 2o, inciso II, justamente como a restrição
de atividades, além da separação de pessoas suspeitas de contaminação.
Ao Ministério da Saúde se cometeu, no par. 5o, inciso I, do mesmo art. 3o,
a atribuição de estatuir as condições para a quarentena, ainda no par. 7o,
inciso II, prevendo-se a possibilidade de decretação pelos gestores locais
de saúde, desde que autorizados pelo Ministério. Os parágrafos 10o e 11o
ressalvaram, por fim, as atividades essenciais.
Neste contexto, editou-se a Portaria
356/20, do Ministério da Saúde, cujo artigo 4o, parágrafo 1o, delega à
autoridade de saúde local a decretação da quarentena, por ato formal e
motivado.
Daí a superveniência, no âmbito do
Estado, do Decreto 64.881/20 (depois prorrogado pelo Decreto 64.920)
que, em seu artigo 2o, inciso I, determinou, bem por imposição da
quarentena, a suspensão ́atendimento presencial ao público em
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.`
Regulamentando a Lei 13.979/20, foi
editado o Decreto Federal 10.282/20, cujo artigo 3o se destinou
exatamente a definir as atividades essenciais por isso excepcionadas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência das restrições impostas pela quarentena. E o fez de logo
esclarecendo que ́são serviços públicos e atividades essenciais aqueles
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da
comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam
em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.` Neste
rol incluiu a seguir extenso elenco, em quarenta incisos do caput.
Pois, dentre eles, não se considera esteja a
atividade prestada pela impetrante cuja importância ao bem-estar não
se nega , mas cuja falta, porquanto ligada a necessidades inadiáveis do
usuário, coloque em risco a saúde da população. Não se tem, como
discriminado no inciso I do art. 3o do decreto citado, atividade de
́assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares`.
A tese desenvolvida na impetração, a bem
dizer, se adotada poderia levar à superação da quarentena para inúmeras
outras atividades de bem-estar físico e psíquico, com iguais cuidados de
assepsia e de não aglomeração, de modo a romper a necessidade de se
evitar o contato social, quebrando a estratégia que atualmente se
recomenda de controle da propagação do vírus e preservação do
atendimento possível no sistema de saúde.
A despeito das características do local em
que situado o clube, e mesmo considerado que a abertura seria parcial, de
qualquer maneira haveria trânsito de pessoas fora de suas residências que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente é o que se quer evitar, salvo em (e para) situações
rigorosamente essenciais, destarte as quais não se podem tomar de modo
extensivo, insista-se, sob pena de se quebrar o regime do distanciamento
social.”
Depois, interposto interno, insistiu-se em
que “a questão não se põe apenas em função do momento no qual os
frequentadores estão em si no clube de golfe, senão em tudo o que se
envolve para que isto ocorra, em especial o trânsito de pessoas que,
precisamente, se quer evitar com o isolamento.
Por outro lado, o Supremo Tribunal
Federal já assentou a competência dos Estados e Municípios para dispor
sobre medidas restritivas de proteção à saúde nestes tempos de
calamidade decretada, em razão do coronavírus. Confira-se a decisão
proferida na ADI n. 6.341:
́Decisão: O Tribunal, por maioria,
referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio
(Relator), acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o do
art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de
cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art. 198 da
Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto,
sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste ponto, o
Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os
Ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro
Edson Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas;
pelo amicus curiae Federação Brasileira de Telecomunicações

FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo
interessado, o Ministro André Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-
Geral da União; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Antônio
Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. Afirmou
suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020.`
E este o teor da liminar referendada:
́Liminar: Embora o pedido de medida de
urgência esteja direcionado à imediata glosa dos preceitos impugnados,
cumpre, na fase atual, enquanto não aparelhado o processo, aferir tão
somente a pertinência, ou não, de suspensão da eficácia dos dispositivos.
A cabeça do artigo 3o sinaliza, a mais não poder, a quadra vivenciada, ao
referir-se ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de
importância internacional, decorrente do coronavírus. Mais do que isso,
revela o endosso a atos de autoridades, no âmbito das respectivas
competências, visando o isolamento, a quarentena, a restrição excepcional
e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de entrada e saída do País, bem como locomoção interestadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e intermunicipal. Seguem-se os dispositivos impugnados. O § 8o versa a
preservação do exercício e funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais. O § 9o atribui ao Presidente da República, mediante
decreto, a definição dos serviços e atividades enquadráveis. Já o § 10
prevê que somente poderão ser adotadas as medidas em ato específico, em
articulação prévia com o órgão regulador ou o poder concedente ou
autorizador. Por último, o § 11 veda restrição à circulação de
trabalhadores que possa afetar o funcionamento de serviços púbicos e 4
Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente conforme
MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o
código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF atividades essenciais. Vê-se que a medida provisória, ante
quadro revelador de urgência e necessidade de disciplina, foi editada com
a finalidade de mitigar-se a crise internacional que chegou ao Brasil,
muito embora no território brasileiro ainda esteja, segundo alguns
técnicos, embrionária. Há de ter-se a visão voltada ao coletivo, ou seja, à
saúde pública, mostrando-se interessados todos os cidadãos. O artigo 3o,
cabeça, remete às atribuições, das autoridades, quanto às medidas a
serem implementadas. Não se pode ver transgressão a preceito da
Constituição Federal. As providências não afastam atos a serem
praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a
competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior.
Também não vinga o articulado quanto à reserva de lei complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descabe a óptica no sentido de o tema somente poder ser objeto de
abordagem e disciplina mediante lei de envergadura maior. Presentes
urgência e necessidade de ter-se disciplina geral de abrangência nacional,
há de concluir-se que, a tempo e modo, atuou o Presidente da República
Jair Bolsonaro ao editar a Medida Provisória. O que nela se contém
repita-se à exaustão não afasta a competência concorrente, em termos
de saúde, dos Estados e Municípios. Surge acolhível o que pretendido, sob
o ângulo acautelador, no item a.2 da peça inicial, assentando-se, no
campo, há de ser reconhecido, simplesmente formal, que a disciplina
decorrente da Medida Provisória no 926/2020, no que imprimiu nova
redação ao artigo 3o da Lei federal no 9.868/1999, não afasta a tomada de
providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal
e Municípios. 3. Defiro, em parte, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência
concorrente. 4. Esta medida acauteladora fica submetida, tão logo seja
suplantada 5 Supremo Tribunal Federal Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser
acessado
pelo
endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o
código 07EC-27BF-8B9A-B2E0 e senha 10C8-A34A-3F38-288E ADI
6341 MC / DF a fase crítica ora existente e designada Sessão, ao crivo do
Plenário presencial. Remetam cópia desta decisão ao Presidente do
Supremo ministro Dias Toffoli , aos demais Ministros, aos Presidentes
da República, da Câmara e do Senado, procedendo-se de idêntica forma
quanto ao Procurador-Geral da República. Sem prejuízo da submissão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colegiado, solicitem informações, colham a manifestação do Advogado-
Geral da União e o parecer do Procurador-Geral da República. 5.
Publiquem. Brasília residência , 24 de março de 2020.`
Mais, veja-se que a decisão se deu em
contexto no qual, justamente, se pretendia estender, na esfera federal, o
âmbito das exceções às restrições de exercício de atividades impostas
pelas regras estaduais e municipais. Daí, em princípio, não acudir ao
pleito a asserção da data posterior do decreto federal. Porém, mais não
fosse e, posteriormente, em nível estadual se editou o Decreto 64.975, de
13 de maio de 2020, expressamente vedando a abertura das academias,
cujas atividades somente se podem retomar, com restrições, havida
progressão do Município (no caso, da sub-região) para a Fase 4 do
chamado “Plano São Paulo, instituído pelo Governo do Estado.
E tudo assumindo a analogia a que
procedeu a agravante, desde que se trata de um clube de golfe, não
propriamente de uma academia, mesmo que nele se desenvolva atividade
esportiva, ao menos na parte que se quer ver reaberta.
Depois, e seja como for, no âmbito do
mandado de segurança, como é curial, procede-se a exame que é formal
de legalidade. Ou seja, não se questiona ou julga a opção administrativa
de enfrentamento da crise sanitária que, infelizmente, corre. E opção esta
que atualmente se desenvolve para situação de progressiva flexibilização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como se noticia, inclusive mediante readequação da divisão da Região
Metropolitana em sub-regiões com aferição própria de condições para
referida progressão.”
Acrescente-se, ainda, que a Suprema Corte
teve ocasião, logo depois, em 08 de abril de 2020, de enfrentar novamente
a matéria, na ADPF n. 672, rel. o Min. Alexandre de Moraes. A ação foi
ajuizada “em face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo
federal, praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da
pandemia do COVID-19 (Coronavírus)”, ainda particularmente tratando-se
da colidência de medidas relativas ao isolamento tomadas, diferentemente,
na esfera federal e local.
Pois, igualmente em decisão liminar, então
se decidiu o seguinte:
“Não
compete
ao
Poder
Judiciário
substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo
Presidente da República no exercício de suas competências
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de
verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva
perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a
realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as
situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas
por infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos poderes
públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões
desprovidas de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
Por
outro
lado,
em
respeito
ao
Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de competência
consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao
pedido de concessão de medida liminar, para que seja determinado o
respeito às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao
funcionamento das atividades econômicas e as regras de aglomeração`.”
(g.n.)
Segue o decisum:
“As regras de repartição de competências
administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na interpretação e
aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos
presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de
“maneira explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro
MARCO AURÉLIO, ao conceder medida acauteladora na ADI 6341, ́no
campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente`.
Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências
constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição
de
distanciamento/isolamento
social,
quarentena,
suspensão
de
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à
circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente
eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como
demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde)
e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos
realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos
matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for
Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-
pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and
healthcare demand, vários autores).” (g.n.)
Fica claro, portanto, que a sequência de
alterações da lista do Decreto 10.282, dispostas de modo a flexibilizar
regras estaduais de restrição ao exercício de atividades presenciais, a elas
não se pode sobrepor, como imperativo de garantia mesmo da repartição
de competências e de preservação de suas ações para enfrentamento do
risco de colapso ao sistema primariamente local de atendimento à
saúde. Sintomático, nesta esteira, que na organização do SUS caiba aos
Estados a execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica (art.
17, I, a e b, da Lei 8.080/90). É no seu âmbito que se refletem de modo
mais próximo e candente as consequências de crescimento do contágio e a
necessidade cada vez maior de atendimento pela rede local de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E sem contar que, no caso, como já se
disse, refere-se o Decreto Federal n. 10.344, mas que tratou das academias,
não dos clubes recreativos.
Por fim, pondera-se ser caso de denegação
pura e simplesmente da ordem, mesmo que sobrevindo o Plano São
Paulo e, conforme a fase (nele prevista) em que se encontra a região na
qual situado o impetrante, a possibilidade de retomada das atividades (e
ainda assim com restrições). O que a rigor se discute, e se pretende com a
impetração, é a admissão de sobreposição da normatização federal à
estadual, e de modo a se admitir a essencialidade da atuação da impetrante,
destarte de maneira plena e sem as mesmas restrições. Bem o que se
refutou; e, por isso, a denegação.
As fases do plano estabelecido no Estado
correspondem a uma só norma, com critérios de progressão e regressão.
Não se está a decidir se a impetrante se sujeita (ou tem direito) a uma ou
outra fase, mas se se sujeita à norma estadual como um todo. Neste
sentido, e nos lindes da presente impetração, ou se considera aplicável
primariamente a norma estadual (qualquer que seja a fase dentre aquelas
por ela estabelecidas) ou a federal, como se pretende, assim
independentemente de o impetrante hoje se colocar na Fase Amarela, de
resto sempre com a possibilidade de regredir a outra anterior. E, se se
pensar nesta vicissitude da regressão, ou se teria de admitir a necessidade,
uma vez agora concedida em parte a ordem para observância dos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fase Amarela , de nova impetração, com rediscussão da mesma matéria
agora enfrentada, o que não parece razoável ou, uma vez considerado o
deslinde presente como de necessária observância à norma estadual em si,
independentemente da fase vigente para a região, então seria forçoso
admitir que, na verdade, denegada no todo a ordem. Justamente o que se
reputa ser o desfecho.
E é exatamente esta a questão, insista-se.
Denega-se a ordem porque a impetrante quer que se aplique à sua situação
a regra federal e a consideração da essencialidade, lá prevista, para suas
atividades. Mas isto quando o que se decide, ao contrário, é que ela se
submete de forma primária à regra estadual mais restritiva, hoje o Plano
São Paulo; e independentemente da fase em que se encontre. O problema
seja dada a figuração é qualitativo (atinente à norma aplicável) e não
quantitativo (da extensão das restrições a enfrentar).
A rigor, conceder em parte a ordem para
reabertura nos termos da Fase Amarela é dar à impetrante o que ela já tem
e o que impetrado não recusa. Não há e não é neste ponto que se põe a
controvérsia. Daí seu desfecho com a denegação, simplesmente.

Ante o exposto, DENEGA-SE a ordem.
CLAUDIO GODOY
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MS no 2.070.360-28.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.320
Impte. RIACHO GRANDE GOLF CLUBE
Impdo. GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rela. Desa. CLAUDIO GODOY Voto no 22.084

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Relatório já nos autos (fls. 90/91).
2.
Afasto a alegação de falta de interesse de agir e concedo, em parte, a
segurança.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por clube de golf contra
o Governador do Estado de São Paulo, para que possa retomar o exercício, ainda que
parcialmente, de sua atividade, a despeito do isolamento social decretado no Estado.
O I. Relator propôs a denegação da ordem.
Com a devida vênia, impõe-se outra solução.
Descabido reconhecer a falta de interesse de agir, pois não há falar em
impetração contra lei em tese ou em perda de objeto. Quanto ao mérito, a ordem deve
ser concedida, em parte, para se permitir a reabertura do estabelecimento nos termos do
Decreto no 64.994/20 “Plano São Paulo”.
a) Impetração contra lei em tese inocorrência.
a.1
Correta interpretação da Súmula no 266/STF
possível
mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos.
O Ministério Público propõe o reconhecimento de falta de interesse de
agir por se tratar de impetração contra lei em tese (fls. 72/85). Sem razão, porém.
Dispõe a Súmula no 266, aprovada em 13.12.1963: “Não cabe mandado
de segurança contra lei em tese”.
Sobre o alcance do enunciado, entende o Pretório Excelso ser inviável
impetração contra normas em tese, caracterizadas pela generalidade, impessoalidade e
abstração:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“... normas em tese - assim entendidos os preceitos estatais
qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e
abstração - não se expõem ao controle jurisdicional pela via do mandado de
segurança, cuja utilização deverá recair, unicamente, sobre os atos destinados
a dar aplicação concreta ao que se contiver nas leis, em seus equivalentes
constitucionais ou, como na espécie, em regramentos administrativos de
conteúdo normativo (...).” (grifei - MS no 32.809/AgR v.u. DJ-e 30.10.14
Rel. Min. CELSO DE MELLO).
De outra parte, porém, em se tratando de atos normativos leis ou
decretos de efeitos concretos, inequívoco o cabimento do mandado de segurança.
Isso porque tais atos não apresentam o triplo predicado das normas em
tese generalidade, impessoalidade e abstração.
Ao contrário, incidem diretamente na esfera jurídica das pessoas por
eles atingidas, podendo acarretar, portanto, lesões concretas e efetivas a direitos
subjetivos individuais ou coletivos.
Ou seja: em se tratando de ato normativo de efeitos concretos, não incide
a Súmula no 266 do STF.
Assim é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:
“... se a lei gera efeitos concretos quando é publicada, ferindo direito
subjetivo, é o mandado de segurança via adequada para impugná-la.” (grifei -
RMS 19.521/RJ v.u. j. de 08.11.05 Rela. Mina. ELIANA CALMON).
“O efeito concreto é aquele que atinge, imediatamente, e
individualmente, uma situação jurídica de uma pessoa determinada, numa
relação jurídica estabelecida em geral entre o administrado e a Administração.
(...) A lei de efeito concreto é aquela que produz um ato administrativo
concreto.” (voto do Min. TEORI ZAVASCKI, no RMS no 24.719-PR Rel.
Min. DENISE ARRUDA).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante.”
(...)
“Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na linha do pacífico
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não admite a
impetração de mandado de segurança contra atos normativos abstratos, assim
qualificados aqueles cujos efeitos jurídicos ainda não ocorreram no mundo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos nem se tem prova a respeito de eventual e futura ocorrência.”
“Nesse sentido, foi editado o enunciado da Súmula 266 do STF,
segundo o qual 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese'”.
“Entretanto, esse entendimento não se aplica aos casos em que o
próprio ato normativo tem potencial suficiente para, na prática, produzir
efeitos concretos sobre o alegado direito do impetrante. Isso porque, caso o
titular do direito tenha justo receio de que haverá sua violação por ocasião da
aplicação do ato normativo abstrato, havendo provas suficientes à
demonstração da liquidez e certeza do direito, ele terá à sua disposição o
mandado de segurança 'preventivo'; hipótese diversa daquela a que se refere a
Súmula 266 do STF.” (grifei AgInt no RMS no 45.260/MG v.u. DJ-e
24.04.20 Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

No mesmo sentido, precedentes do Eg. Supremo Tribunal Federal:
“Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos
concretos, cabe contra ele mandado de segurança.” (MS no 21.274 v.u. d.j.
08.04.94 Rel. Min. CARLOS VELLOSO).
“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Decreto 8.616/205,
Lei Complementar 148/2014 e Lei 9.496/1997. Adequação da via eleita.
Admissibilidade de mandado de segurança contra decreto de efeitos concretos.
3. Agravo regimental provido para determinar o processamento do mandado. 4.
Índice de correção da dívida dos Estados. Anatocismo. Princípio da isonomia.
SELIC. 5. Medida liminar deferida para que os impetrados abstenham-se de
impor quaisquer sanções ao impetrante” (grifei MS no 34.023 AgR/DF
p.m.v. DJ-e 13.10.17 Rel. Designado Min. GILMAR MENDES).
Sequer a referência ao AgRg no MS no 31.647 quando decidiu que “... a
circunstância de serem produzidos efeitos pelo ato normativo não é suficiente para
legitimar a via do mandado de segurança para contestar diretamente sua validade.” é
suficiente a inviabilizar o cabimento da impetração contra leis com efeitos concretos,
como a seguir se demonstrará, e é o caso dos autos.
Observe-se que o próprio I. Relator, Min. ROBERTO BARROSO, no seu
voto, logo após o trecho acima reproduzido, indica em que hipótese é possível mandado
de segurança contra lei de efeitos concretos ao assim decidir:
“Todo ato normativo produz, em princípio, efeitos concretos, assim
como a respectiva pronúncia de nulidade. Mas o que pretende a agravante,
como dito, não é o afastamento de determinado efeitos concreto decorrente do
ato normativo, mas o reconhecimento da nulidade do próprio ato.”
No caso julgado no Pretório Excelso, a pretensão atacava a validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decreto no 7.742/17, visando a sua nulidade. Aqui, requereu a impetrante
expressamente: “... seja concedida a segurança, confirmando-se a medida liminar
anteriormente requerida, para que seja reconhecido o direito líquido e certo da
Impetrante de realizar parcialmente as suas atividades, uma vez que se traduz na
promoção da realização de esportes, e, portanto, promoção de cuidados com a saúde.”
(fl. 11 dos autos).

Ora, explicitamente admitiu-se segurança contra lei de efeitos concretos
quanto se pretende, repita-se, “... o afastamento de determinado efeito concreto
decorrente do ato normativo...”.
Assim, razoável se elencar dentre os julgados do Colendo Supremo
Tribunal Federal como de admissão de mandado de segurança contra leis de efeitos
concretos, também o AgReg em MS no 31.647/DF
Rel. Min. ROBERTO
BARROSO - Pleno - v.u. j. de 21.08.17.

Orientação jurisprudencial encontra respaldo na mais autorizada doutrina
constitucional.
Lecionam GILMAR FERREIRA MENDES e PAULO GUSTAVO
GONET BRANCO:
“A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entende não
ser cabível mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266/STF).”
“Embora seja medida compreensível no contexto do sistema difuso, é certo que
o sistema de proteção jurídica sofreu profunda alteração com o advento da
Constituição de 1988. No próprio âmbito do mandado de segurança surgiu o
mandado de segurança coletivo, destinado à proteção de direitos de pessoas
integrantes de um dado grupo ou associação. As ações coletivas assumem
caráter igualmente abrangente no contexto da representação ou da substituição
processual.”
“Assim, é de indagar se ainda subsistem razões para a mantença dessa
orientação restritiva, pelo menos em relação àquelas leis das quais decorrem
efeitos diretos e imediatos para as diversas posições jurídicas.”
“No âmbito da Corte Constitucional alemã tem-se mitigado o
significado do princípio da subsidiariedade aplicável ao recurso constitucional
(Verfassungsbeschuierde) para admitir a impugnação direta de leis que afetem
posições jurídicas de forma direta, desde que não se afigure razoável aguardar
a exaustão das instâncias. Reconhece-se, por outro lado, que leis que alteram a
denominação de cargos ou proíbem o exercício de uma profissão no futuro são
dotadas de eficácia imediata e mostram-se aptas para afetar direito subjetivo e,
por isso, podem ser impugnadas diretamente. Assim, em tais casos, afigura-se
razoável que se cogite da superação da súmula referida ou, pelo menos, que se
adote um distinguishing para afirmar que as leis que afetam posições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídicas de forma imediata poderão ser impugnadas em mandado de
segurança.”
“Nesse contexto, parece já não mais haver razão para a preservação
da Súmula 266, pelo menos na sua expressão literal,"(grifei “Curso de
Direito Constitucional” 2018 13a edição Ed. Saraiva p. 467/468).
Não discrepam INGO WOLFGANG SARLET, LUIZ GUILHERME
MARINONI e DANIEL MITIDIERO:
“A possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo,
visando a obtenção de tutela inibitória, não se confunde com a impetração de
mandado de segurança contra lei em tese, situação sabidamente não permitida
pela jurisprudência pacífica do STF (Súmula 266). Em primeiro lugar, é
importante notar que não há qualquer proibição contra impetração de
mandado de segurança contra leis de efeitos concretos. Quando a legislação
desde logo afeta a posição jurídica do impetrante, por ser a ele endereçada
concretamente, é perfeitamente possível a impetração de mandado de
segurança. Em segundo lugar, é preciso perceber que o mandado de segurança
preventivo pode justamente visar a impedir a violação da esfera jurídica do
impetrante em face da incidência de legislação de aplicação vinculada. O que
diferencia essa hipótese daquela não permitida pela jurisprudência do STF é
justamente a descrição da ameaça na petição inicial com ligação concreta à
esfera jurídica do impetrante. Vale dizer: o fato de a legislação ser de aplicação
vinculada pelo administrador já constitui elemento suficiente para afastar a
cogitação de se tratar de mandado de segurança contra lei em tese.” (grifei
“Curso de Direito Constitucional 2016 Ed. Revista dos Tribunais p. 810)
Finalmente, segundo GEORGES ABBOUD:
“O MS não pode ser usado para atacar lei em tese, conforme explana a
súmula 266 do STF. Todavia, o writ será cabível em face de leis de efeito
concreto que atingirem diretamente a esfera jurídica do impetrante.”
(...).
“Tendo em vista a dificuldade de se precisar o que seria uma lei de efeitos
concretos, consideramos possível o manojo do MS para se obter uma ordem a ser
imposta contra o Poder Público para fazer ou não fazer, tendo por causa de pedir
a inconstitucionalidade da lei.”
“Se a inconstitucionalidade for exclusivamente a causa de pedir, pouco
importa se a lei atacada tem ou não efeitos concretos. Nesse ponto, vale a
argumentação desenvolvida acerca da possibilidade de se realizar controle
difuso de constitucionalidade em ação coletivo (v. Item 3.20.1). O que é vedado é
transformar o MS em sucedâneo de ADIn.” (grifei - “Processo Constitucional
Brasileiro” 2018 Ed. Revista dos Tribunais p. 761).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, cabível o mandado de segurança contra ato normativo de
efeitos concretos, dada sua aptidão para atingir diretamente a esfera jurídica das
pessoas sujeitas à norma.
a.2 - Decreto no 64.881/20 norma de efeitos concretos.
No presente caso, o Decreto no 64.881/20, instituindo a quarentena no
Estado, “... consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível
contaminação ou propagação do coronavírus” (art. 1o), apresenta, inequivocamente, a
qualidade de ato normativo de efeitos concretos.
Como se sabe, o exercício de atividade econômica demanda licença,
materializada por alvará, concedida ao particular pelo Poder Público.
Trata-se de ato administrativo vinculado: uma vez demonstrado o
cumprimento dos requisitos legais necessários ao desempenho da atividade, o
interessado adquire direito subjetivo ao seu exercício direito esse que, em regra,
ostenta natureza permanente, devendo perdurar enquanto estiverem sendo observados
os pressupostos legais para tanto.
Leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:
“Alvarás. Alvará é o instrumento formal expedido pela Administração,
que, através dele, expressa aquiescência no sentido de ser desenvolvida certa
atividade pelo particular. Seu conteúdo é o consentimento dado pelo Estado, e
por isso se fala em alvará de autorização, alvará de licença, etc.” (p. 143)
(...)
“Licença. Podemos definir licença como o ato vinculado por meio do
qual a Administração confere ao interessado consentimento para o desempenho
de certa atividade. Não são todas as atividades que reclamam a licença do
Poder Público. Há, no entanto, algumas atividades que o indivíduo só pode
exercer de forma legítima se obtiver o necessário ato administrativo de licença.
Através da licença, o Poder Público exerce seu poder de polícia fiscalizatório,
verificando, em cada caso, se existem, ou não, óbices legais ou administrativos
para o desempenho da atividade reivindicada.”
(...)
“Trata-se de ato vinculado, porque o agente não possui qualquer
liberdade quanto à avaliação de sua conduta. Se o interessado preenche os
requisitos legais para a concessão de licença, tem ele direito a obtê-la, e, se
houver denegação, admissível será até mesmo mandado de segurança para
superar o abuso (art. 5o, LXIX, CF).”
(...)
“Sendo a licença um ato vinculado, deveria ela sempre ter o caráter de
definitividade. Atos vinculados são definitivos, ou seja, uma vez consignado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em lei o direito à atividade desejada pelo administrado, a licença,
reconhecendo-lhe a possibilidade de exercício desse direito, não mais pode ser
desfeita por ato posterior da Administração, salvo quando a própria lei
estabelece prazo para a eficácia da licença. Se a lei não o faz, a licença será
definitiva.” (grifei “Manual de Direito Administrativo” 2018 32a edição
Ed. Atlas pp.143/148).
Ora, no presente caso, o Decreto no 64.881/20, ao restringir o exercício
da atividade econômica da empresa impetrante, acarretou, na prática e concretamente,
a cassação ou, ao menos, a suspensão dos efeitos do alvará de licença obtido pelo
estabelecimento. Em outras palavras, a norma impugnada atingiu, direta e
concretamente, efeitos de ato administrativo vinculado (e, em princípio, de natureza
permanente) concedido em favor do impetrante.
Desnecessário aguardar a edição de novos atos administrativos ou a
prática de atos materiais, por agentes do Estado, impedindo o regular funcionamento do
estabelecimento. Prejuízo individual decorre imediatamente da mera edição do decreto
impugnado.
A propósito, a situação ora em discussão foi objeto de análise por HELY
LOPES MEIRELLES em seu clássico estudo sobre mandado de segurança.
O douto publicista concluiu que normas proibindo o desempenho de
atividades devem ser consideradas atos de efeitos concretos, podendo ser impugnadas
pelo remédio constitucional:
“O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo, do impetrante.”
“Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos
três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente
normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna
corporis de órgãos colegiados.”
(...)
“Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos
de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as
quais não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao
direito subjetivo do impetrante.”
“A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por
mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa,
por si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na
sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.
Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado
de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos
administrativos nos seus resultados imediatos.
“Por 'leis e decretos de efeitos concretos' entendem-se aqueles que
trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que
aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam
Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais, as que
proíbem atividades ou condutas individuais; os decretos que desapropriam
bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie. Tais
leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos,
revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências
administrativas. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam
qualquer regra abstrata de conduta; atuam concreta e imediatamente, como
qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos,
razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança.”
“Em geral, as leis, decretos e demais atos proibitivos são sempre de
efeitos concretos, pois atuam direta e imediatamente sobre seus destinatários.”
(grifei HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR
FERREIRA MENDES “Mandado de Segurança e Ações Constitucionais”
2019 38a edição Ed. Malheiros pp. 41/42).
Inequívoco, pois, o cabimento da impetração.
Convém destacar decisão do Eg. Superior Tribunal de Justiça em caso
análogo:
“COMERCIANTE VAREJISTA. LEI MUNICIPAL. PERÍODO DE
ABERTURA DAS LOJAS. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA.”
“I - Lei municipal que impede a abertura de lojas de específico ramo
de atividade empresarial durante determinados períodos da semana tem
efeitos concretos, produzidos desde a sua vigência. Portanto, o mandado de
segurança impetrado com vistas a superar esta vedação sujeita-se ao prazo
decadencial de 120 dias disposto no artigo 18 da Lei no 1.533/51.”
“II - Recurso especial improvido.”
(...)
“... a recorrente volta-se contra Lei de efeitos concretos, pois se trata de
norma proibitiva, a qual produz efeitos desde a sua vigência, prescindindo de
ato administrativo posterior que lhe confira operatividade.” (grifei REsp no
1.097.754/PR p.m.v. DJ-e 06.08.09 Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).
Possível, também, localizar precedentes similares deste Eg. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão
sujeita ao duplo grau de jurisdição - Inteligência do artigo 14, parágrafo §1o,
da Lei no 12.016/09 - Impetração fundada em lei de efeitos concretos (aquela
que já traz em si as consequências imediatas de sua atuação) - Discussão de
lei em tese não verificada - Pretensão ao desempenho de atividades sem
observância da escala de plantões instituída pela Lei Complementar n.o 69/93
Impossibilidade - Fixação de horário de funcionamento de farmácias e
drogarias que compete ao Município - Exegese do artigo 30, inciso I, da
Constituição Federal - Plantões instituídos com o objetivo de garantir ao
consumidor o atendimento de suas necessidades emergenciais e de evitar a
dominação do mercado por oligopólio - Princípios da livre concorrência, da
isonomia e da liberdade de trabalho não vulnerados por aludido diploma -
Precedentes - Reexame necessário e recurso voluntário providos.”
(...)
“Observe-se que o presente 'writ' está fundado no justo receio de
violação a direito líquido e certo, na medida em que a recorrida almeja o
funcionamento de seu estabelecimento aos domingos e feriados sem as
restrições da escala de plantão instituída pela Lei Complementar no 69/93,
podendo, por isso, ser penalizada.”
“Em outras palavras, a impetrante volta-se contra lei de efeitos
concretos, isto é, aquela que já traz em si as consequências imediatas de sua
atuação (resultado específico pretendido), porquanto materialmente se
equipara a atos administrativos.”
“Ora, sendo possível o manejo do “mandamus” para questionar leis de
tal natureza, não há que se falar em impetração contra lei em tese.” (AC no
9.180.978-04.2009.8.26.0000 v.u. j. de 15.02.12 Rel. Des. OSVALDO DE
OLIVEIRA).
“Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decreto de efeitos
concretos. Limitação do horário de funcionamento de estabelecimento
comercial licenciado. Desconformidade do ato em relação ao direito
urbanístico e processual local. Arts. 751, 752, e 754, inciso V, 783 e segs. da LC
no 07/91 de Taubaté. Relevância da argumentação exposta. Art. 7o, inciso III, da
Lei do Mandado de Segurança. Liminar ora deferida. Recurso provido.” (AI no
2.148.490-03.2018.8.26.0000
v.u. j. de 08.10.18
Rel. Des. LUIS
FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL).
Em suma, o Decreto no 64.881/20 atinge diretamente os efeitos jurídicos
da licença para funcionamento da impetrante, causando-lhe, ao menos em tese, prejuízo
concreto a direito individual.
Inaplicável a Súmula no 266 do STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com a devida vênia, não caracterizada falta de interesse
processual na modalidade adequação.
b) Mérito concessão, em parte, da ordem.
No tocante ao mérito, descabido acolher a pretensão nos termos em que
formulada, impondo-se permitir a retomada de seu funcionamento, mas nos estritos
termos estabelecidos pelo Governo Estadual no “Plano São Paulo” Decreto no
64.994/20.
De início, impende observar que o Eg. Supremo Tribunal Federal, na
recente ADI no 6.341/DF, deu respaldo ao exercício da competência normativa e
administrativa dos Estados na implementação de medidas restritivas de combate à
pandemia do coronavírus.
Com efeito, ao apreciar o pedido cautelar, o I. Rel. Min. MARCO
AURÉLIO concluiu que a atuação a União, por meio de medida provisória, “... não
afasta a competência concorrente, em termos de saúde, dos Estados e Municípios” DJ-
e 25.03.20.
A medida foi referendada, por maioria, pelo Plenário, em decisão de
15.04.20. Embora o v. acórdão ainda esteja pendente de elaboração, já se encontra
disponível no website do Pretório Excelso resumo da decisão:
“O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida pelo
Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme à
Constituição ao § 9o do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do
art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante
decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte,
quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros
Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson Fachin”
(grifei).
Assim, legítima a atuação do Poder Executivo Estadual ao editar
decretos implementando medidas restritivas no combate à pandemia.
A propósito, o Tribunal de Justiça, em todos os seus segmentos
dentre eles este Eg. Órgão Especial e a D. Presidência
, vem reiteradamente
mantendo as medidas restritivas decretadas pelo Governo Estadual, considerando a
gravidade da atual situação 754.129 casos e 28.467 óbitos até o momento no Estado
(cf. https://www.seade.gov.br/coronavirus/, acesso em 24.08.20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Como tenho observado em casos similares, é preciso sopesar o crescente
número de casos de infectados pelo COVID-19, convindo destacar estudos científicos
concluindo pela eficácia do isolamento social como importantíssimo fator de redução
no incremento da doença.
Há informações sobre a eficácia da quarentena como importantíssimo
fator de redução no incremento da doença. “O pesquisador brasileiro Maurício Féo,
engenheiro Ph.D em Física de Partículas em Genebra, na Suíça, autor do vídeo
“enigma da vitória régia”, voltou a publicar em seu canal no YouTube um novo vídeo
com uma análise estatística sobre os gráficos de evolução da curva da pandemia do
coronavírus. Féo disse que o Brasil tem uma "ótima notícia". Apesar do aumento do
número de casos, ele afirma que as medidas de isolamento frearam o crescimento
exponencial da curva. Fazendo questão de ressaltar que seu trabalho é apenas uma
análise educativa, o engenheiro diz que se o Brasil não tivesse implementado medidas
como a quarentena e o trabalho em home-office, a tragédia seria muito maior. 'Confie
na ciência. Não duvide da eficácia da quarentena. Nessas duas últimas semanas, você
não ficou preso em casa; você ficou a salvo em sua casa, e adicionalmente você está
salvando vidas', orienta.” (https://www.todapalavra.info/post/covid-19-engenheiro-
d%C3%A1-%C3%B3tima-not%C3%ADcia-e-bolsonaro-mau-exemplo). Ele apresenta,
em vídeo, como a curva ascendente deixou de ser exponencial, a partir no momento em
que, no caso do Brasil, implantou-se a quarentena em São Paulo, com igual resultado
quanto idêntica providência foi usado nos Estado Unidos (https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=cyEGb1Osu0k&feature=emb_ logo).
No mesmo sentido, confiram-se recentes comentários a estudo científico
publicado pela revista Science em 23.07.20 apontando a importância de medidas
restritivas como o distanciamento social e o uso de máscaras na contenção da
epidemia:
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2020/07/31/lupa-na-ciencia-isolamento-
brasil/;
e
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/07/22/science.abd2161?rss=1.
Por fim, convém reiterar que outras decisões de integrantes do Eg.
Órgão Especial vêm igualmente impedindo a flexibilização das medidas restritivas, em
razão da disseminação do vírus pelo Estado: ADIn no 2.080.078-48.2020.8.26.000 de
29.04.20 - Rel. Des. CARLOS BUENO; ADIn no 2.079.532-91.2020.8.26.0000
despacho
de
30.04.20

Rela.
Desa
CRISTINA
ZUCCHI;
ARg
no
2.080.246-51.2020.8.26.0000/50000
despacho de 07.05.20
Rel. Des. ELCIO
TRUJILLO; ADIn no 2.088.084-45.2020.8.26.0000 despacho de 08.05.20 Rel. Des.
CLAUDIO GODOY; ARg no 2.080.019-61.2020.8.26.0000/50000 v.u. j. de 22.07.20
Rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI.
Daí a necessidade de observar as medidas restritivas implementadas pelo
Poder Executivo Estadual no combate à pandemia, de modo a resguardar o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vida e à saúde.

Em suma, possível permitir à empresa impetrante a reabertura de seu
estabelecimento, mas não nos moldes em que pretendido na inicial, e sim nos exatos
termos do “Plano São Paulo”.
Daí o acolhimento parcial da pretensão.
Pelo meu voto, afasto a falta de interesse de agir, seja na modalidade da
inadequação, seja na da necessidade, concedo, em parte, a segurança, para permitir à
impetrante a continuidade da prestação de seus serviços, mas, nos termos do Decreto no
64.994/20 “Plano São Paulo”.
Custas na forma da lei.

Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016, de 07.08.09, Súmula
no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).

3. Afasto a extinção do processo por carência de ação. Concedo, em
parte, a ordem.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
1239443B
17
27
Declarações
de Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
D11DD58
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2070360-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.